Tribunal: TJDFT
Processo: 0732032-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO VÁLIDA. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO. APLICAÇÃO DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 513, INC. II, §§ 3o E 4o, DO CPC. SENTENÇA CASSADA.

1. Nos termos dos artigos 274, parágrafo único, e 513, § 3o, ambos do CPC, a intimação do devedor para cumprimento da sentença deve ser reputada válida à vista da alteração de seu endereço sem a respectiva comunicação ao Juízo.

2. Expedida carta com aviso de recebimento para o mesmo endereço em que se procedeu a citação da devedora, retornando sem sua efetivação, emerge inafastável a inobservância do dever imputado à parte de manter seu endereço atualizado, devendo ser considerada como implementada a intimação, não se revelando legítima a extinção prematura do feito por falta de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC). Precedentes.

3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.